Tribunal: STF
Processo: ARE 1012040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Diferimento do pagamento do tributo. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local. Benefício fiscal. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base na interpretação da legislação local (art. 113, do Decreto nº 6.080/12), que o diferimento do pagamento do ICMS para determinados bens e produtos agrícolas produzidos no Estado do Paraná não constitui benefício fiscal a ensejar a apontada discriminação entre os estados da Federação. Entendeu o Tribunal, ademais, estar a disciplina da matéria pela legislação local dentro do poder regulamentar do estado. Assim, a alegada ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 280 da Corte.



    2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer extensão de benefícios não prevista em lei.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.